Tribunal: TJES
Processo: 5003146-67.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003146-67.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
AGRAVADO: HELDER MORELE
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

01/06/2021

O SR. ADVOGADO LEONARDO VARGAS MOURA:-

Inicialmente, cumprimento esta colenda Câmara, na pessoa do Sr. Presidente Carlos Simões Fonseca estendendo os cumprimentos aos demais Pares e a ilustre representante do
parquet
, aos advogados presentes e partes.

Faço uso da tribuna virtual para defender os interesses do BANDES no caso específico, essa situação já foi usualmente conhecida e abordada por este Tribunal de Justiça e se trata de pedido de alongamento de dívida rural.

O caso em debate tem algumas peculiaridades fáticas e jurídicas, que precisam ser realçadas; a primeira peculiaridade é que essa cédula de crédito bancário, ela foi firmada em 22/09/2011 com previsão de pagamento em sete parcelas anuais, iniciando-se a primeira em 15/10/2015.

Em 2015 houve um prolongamento dessa dívida, por força da Resolução nº 4522 na qual o BANDES estendeu o vencimento das parcelas que venciam em 2015 para a primeira em 2017 e findando em 2023.

Portanto, essa cédula firmada em 2011, só teria a primeira prestação dela pós essa prorrogação em 2017.

Pois bem.

Os autores que postularem esse alongamento sustentam esse pedido por questões climáticas, segundo consta por estiagem.

Juntaram um laudo em sua estiagem, um laudo técnico na qual eles afirmam que sofreram perda de safra no ano de 2016. Em 2016, de fato, eles juntaram um requerimento que está nos autos e em 2015 já havia sido prorrogado para o vencimento em 2017, sobreveio a Lei 13.606/2018, ou seja, posterior dois anos do requerimento administrativo e os autores se mantiveram silente quanto ao pedido de renegociação.

O ilustre Magistrado
a quo,
data máxima vênia, incorreu em equívoco ao considerar que os autores teriam comprovado a requisição administrativa, que a própria legislação e a resolução do Bacen, necessitam e requerem para que o pedido possa ser apreciado pela instituição financeira.

Nós não estamos, aqui, discutindo a inaplicabilidade da Súmula 298, do STJ, quanto à fungibilidade ou não do alongamento. Essa situação por mais que a instituição financeira entenda inaplicável, é uma situação, hoje, já pacificada pelo STJ.

Enquanto não se houver nenhuma mudança da Súmula, aplica-se a Súmula. Todavia, este próprio Tribunal e o Colendo STJ já sedimentou, que apesar da Súmula 298 ser aplicada, existe a necessidade da efetiva comprovação um dos requisitos e dois dos cumprimentos dos demais pressupostos que a Lei exige para o alongamento e que não foram observados.

Os autores, Excelências, desde 2011 até 2021 só honraram uma parcela. Os autores não depositaram nem a parcela que a Lei nº 13.606/2018 determina que seja depositada para fazer frente ao alongamento.

Os autores não requisitaram o requerimento administrativo, os autores simplesmente querem uma moratória, essa moratória precisa dos requisitos para a sua concessão e no caso em testilha não houve esse preenchimento.

Data máxima vênia, este Tribunal entendeu pela não concessão do efeito ativo do agravo de instrumento, por considerar que haveria prova dessa requisição. Só que a prova dessa requisição é datada de 24/11/2016 e nós estamos tratando do alongamento da Lei nº 13.606/2018, ou seja, não tem comprovação de requisição.

Ademais, a título de ilustração para esta Colenda Câmara, citamos em nosso agravo três decisões desta Colenda Câmara, uma proferida pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Bravim Ruy a qual exarou a sua decisão nos autos do Agravo nº 0002100-30.2019.8.08.0044; o Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro no processo 0000776-62.2019.8.08.0025, por final, um julgamento da Primeira Câmara da lavra do Desembargador Fábio Clem de Oliveira ,0000113-26.2019.8.08.0054
.

Por ser bastante sintético para não tomar muito tempo de Vossas Excelências, existe sim a necessidade da reforma da decisão monocrática e por consequência da decisão monocrática, também, de Vossas Excelências, porque não houve o preenchimento dos requisitos que a Lei assim impõe, para beneficiar os autores no alongamento da dívida.

Não estamos, aqui, fechando os olhos para eventuais estiagem que podem, de fato, ter ocorrido. E, nem, também, desconhecemos a aplicabilidade da Súmula 298.

Porém, não podemos também deixar de dar à luz os requisitos que a Lei as impõe. Não é apenas requerer o alongamento da dívida por si só, sem qualquer comprovação como forma de moratória, que nós podemos ensejar, quem sabe, um possível calote. O que o Poder Judiciário e nem mesmo as partes almejam.

É isso que a gente combate, seria a apreciação indistinta sem a apreciação dos requisitos.

Agradeço Vossa Excelência novamente pela oportunidade e desejo-lhe uma boa tarde.

*

O SR. ADVOGADO CARLOS CÉZAR PETRI FILHO:-

Boa tarde a todos.

Cumprimento o eminente Desembargador Presidente Carlos Simões Fonseca e os eminentes Desembargadores Raimundo Siqueira Ribeiro, Namyr Carlos de Souza Filho, Relator, Fernando Estevam Bravim Ruy e estendendo os meus cumprimentos aos demais Pares que se encontram presente e compõem esta Sessão, colegas e serventuários da Justiça.

Antes de mais nada, quero, também, registrar os meus cumprimentos ao meu
ex adverso
que sustentou desta tribuna virtual cuja a pessoa nutro maior respeito tanto profissional como pessoal.

Todavia me que pese a irresignação do Banco e conforme explanado de forma sintética, nesta tribuna, não merece guarida. Antes de mais nada, com todas as vênias ao meu colega
ex adverso.
Não estamos falando, aqui, em calote e muito menos em calote legalizado, estamos falando, aqui, de um direito subjetivo que já foi por diversas vezes matéria de agravo, de recurso de apelo, por esta Colenda Câmara, inclusive, com decisões favoráveis e, inclusive, restou consignado, que diante os requisitos preenchidos, assim a necessidade de conceder o mérito do apelo, se fosse o caso.

Estamos falando, aqui, de Agravo de Instrumento, antes de mais nada, antes de entrar nas razões de mérito do Agravo, questionado pela instituição financeira, entendemos com todas as vênias, que sequer merece apreciação por esta Colenda Câmara, tanto é que nós alegamos uma matéria preliminar, com base no Artigo 932, inciso IV, alínea a, do CPC, que traz justamente a questão da Súmula 298, do STJ.

A matéria controvertida, aqui e trazida pela instituição financeira é sobre a Súmula, que já é pacificado entendimento no direito subjetivo do produtor rural, lógico, preenchendo os requisitos das normas cogentes, que é o caso, explico, conforme trazido pelo douto advogado, que me antecedeu na tribuna, foi sim preenchido. Foi feito os requerimentos administrativos em tempo, enquanto era vigente a norma cogente que beneficiava o produtor rural, foi feito o requerimento, consta nos autos e existe nos autos um laudo que constata a perda da produção do produtor rural, estamos falando de um pequeno produtor rural que mora no interior de Governador Lindenberg.

O poder aquisitivo desse produtor rural é ínfimo, se comparar com grande latifundiário. Há uma outra situação que nós consignamos em sede de contrarrazões ,juntamos,

inclusive, um aresto, uma Agravo de Instrumento julgado por esta Colenda Câmara, de Relatoria do eminente Desembargador Raimundo

Siqueira Ribeiro, inclusive, esse aresto traz a matéria objurgada, que consignou que apenas a apresentação do contrato, que é o caso uma cédula de crédito rural, em juízo de cognitivo sumário, já basta, já basta. Só que na hipótese de apreço o agravado preencheu os requisitos da norma cogente, ele fez o requerimento administrativo em tempo hábil na instituição financeira, ele apresentou um laudo que comprova a incapacidade dele de honrar com o compromisso com a instituição financeira, ou seja, encontra-se preenchidos todos os requisitos necessários.

Peço vênia, aqui, o douto Desembargador Presidente já deixou bem assentado para os advogados procurarem serem breves e objetivo na explanação, mas peço vênia para fazer a leitura desse aresto do eminente Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro que foi julgado no dia 13/10/2020: "Na hipótese concreta o contrato objeto do litígio parece subsumir-se as disposições legais. O que basta por hora a configuração e relevância argumentativa, capaz de caracterizar o prenúncio do bom Direito."

Excelências, chamo a atenção de Vossas Excelências de que não estamos discutindo o Mérito, não estamos entrando no Mérito, então, para o juízo cognitivo sumário, basta o que foi apresentado em juízo primevo, sobretudo os requisitos de preenchimento das normas fulgente.

O que rogo, aqui, a Vossas Excelências por estarmos diante de um direito social, conferido pela Constituição Federal da República, mais precisamente no Artigo 187, inciso I, que fala justamente da proteção incentiva à política agrícola.

Rogamos vênia que seja mantida incólume a liminar, acertada em sede de 1ª Instância, inclusive, conforme o eminente Relator consignou no deferimento da liminar o recurso fazendo menção a Súmula 298, do STJ e o preenchimento dos requisitos para poder dar procedência ao deferimento da liminar e sobretudo é uma matéria de ordem pública, que está sendo questionada nos autos originários, que é justamente uma eminência de penhora, melhor dizendo, houve uma outra decisão que ratificou a liminar nos autos originários, que acabamos nem juntando no recurso e não achamos conveniente naquele momento oportuno em que a instituição financeira já inaugurou os atos preparatório do imóvel, em sede de
extra judicial
com base na legislação específica, considerando que a cédula de crédito bancário discutida, existe uma alienação fiduciária.

Dessa forma, usando da prerrogativa legal, a instituição financeira já instaurou o procedimento extrajudicial de transferência dessa titularidade móvel a qual foi questionada por nós, nos autos originário e o douto singular deu provimento, considerando o efeito suspensivo, anteriormente já proferido.

Se houver uma alteração, agora, em sede de agravo trará, inclusive, uma insegurança jurídica com relação ao imóvel, onde o produtor rural reside com a sua família, de onde ele retira o seu sustento.

Pensam, Excelências, colocar esse produtor rural fora da sua residência, do seu lar, nesse momento, como ele vai pagar a obrigação do Banco. Como ele vai pagar essa obrigação.

Há um fato novo superveniente que ocorreu depois do ajuizamento do Agravo de Instrumento, posterior, em que nós discutimos a liminar e consignamos a suspensão desse leilão e o douto singular concedeu a tutela provisória nesse sentido.

Há um fato novo que é a questão da emperolidade, é uma matéria de ordem pública, que não é o caso discutido no Agravo, mas só para os senhores entenderem o tamanho da dimensão e da proporção numa reforma nesse sentido a qual o Banco busca e vai gerar para esse produtor rural.

Agradeço a atenção de todos e peço desculpa ao Relator por ter me alongado, mas eram umas considerações que entendemos como pertinente.

Desde já, agradeço a todos uma boa tarde.

*

O SR. ADVOGADO LEONARDO VARGAS MOURA:-

Excelência, pela ordem, peço escusas a Vossa Excelência.

Foi suscitada na sustentação oral pelo nobre colega duas situações; a primeira é que ele aborda uma situação nova, que não houve intimação por parte do agravante de se manifestar, ele fala que houve uma suscitação de uma prejudicial e, também, ele aborda uma questão fora do Agravo de Instrumento, que é essa questão de uma nova decisão que ele cita e que não é objeto desse agravo.

Não sei como Vossa Excelência irá proceder nesses dois tópicos, por nossa parte postulamos que seja excluída a parte da sustentação oral do nobre colega, que não diz respeito a esse agravo. Não estamos tratando de nenhuma outra decisão, salvo, aquela proferida em que deferiu a liminar do alongamento e não estamos tratando de nenhuma outra matéria.

A segunda situação é a que o nobre colega colocou que suscitou uma preliminar e que não houve oportunidade de contraditória.

Essas duas questões e que peço vênia a Vossa Excelência para analisar.

Agradeço novamente e peço escusas pela interrupção.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

Em relação à primeira matéria eu efetivamente afasto de plano, porque decisão superveniente não se encontra no momento em objeto de apreciação no contexto deste Agravo de Instrumento.

E, pelo que compreendi o que o doutor advogado do agravado mencionou a respeito desta preliminar, ele apenas fez menção em relação à Súmula 298, do STJ, salvo melhor compreensão da argumentação.

*

O SR. ADVOGADO LEONARDO VARGAS MOURA:-

Sim, ele entende que seria impeditivo para o manejo do Agravo de Instrumento, pelo menos foi o que deu para entender.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

Não, ao contrário, essa questão efetivamente está correlacionada ao próprio enfrentamento do Agravo e não vejo ela com o impeditiva, e, também, estou afastando essa argumentação.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Desembargadores,

Acompanho
o voto proferido pelo eminente Relator em sua integralidade.

Saliento, apenas, ser necessária a
retificação
, pelo exímio Relator, do
número do processo originário
que consta do sistema eletrônico em que tramita o presente feito, com a inclusão do hífen e dos pontos finais característicos do formato adotado pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, sob pena de prejuízo a futuras consultas processuais empreendidas a partir do aludido parâmetro, bem como à identificação automática de eventual prevenção de Sua Excelência e deste colenda Segunda Câmara Cível (art. 164, § 1º, RITJES).

É como voto
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
BANDES S/A – BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE COLATINA/ES
,

nos autos da
AÇÃO DE ALONGAMENTO (PRORROGAÇÃO) DE DÍVIDA RURAL COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
proposta por
HELDER MORELE, ADALTO MORELE e SANTINA FOREQUE MORELE
em face do Recorrente, cujo
decisum
deferiu a tutela de urgência para (
I
) determinar ao Recorrente “
que se abstenha de incluir o nome do AUTOR e de seus AVALISTAS em órgãos de proteção ao crédito; ou, para a hipótese de já ter incluído que promova a retirada dessas anotações, no prazo de 05 (cinco) dias
”; e (
II
) suspender
“a exigibilidade da dívida até ulterior deliberação”
.

Sustenta o Recorrente, em síntese, (
I
) a irreversibilidade da Decisão recorrida, tendo a tutela de urgência concedida pelo Juízo
a quo
caráter satisfativo; (
II
) a inexistência de direito de renegociação/alongamento da dívida rural, não só porque a Lei Federal nº 13.606/2018 tratou de Programa de Regularização Fundiária, mas porque não houve pelo aludido Diploma Legal qualquer determinação de que as Instituições Financeiras seriam obrigadas a renegociarem as dívidas advindas de crédito rural; (
III
) que não foram atendidas as condicionantes previstas na resolução CMN n. 4.660/2018 e no artigo 36, da Lei 13.606/2018; (
IV
) não restou comprovado o prévio requerimento administrativo para alongamento da dívida, tampouco a ocorrência do prejuízo no empreendimento rural em razão dos alegados fatores climáticos; (
V
) a inaplicabilidade da Teoria da Imprevisão no caso em testilha.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo, e, ao final, que seja reformada a Decisão recorrida.

O Recorrente, por seu douto Advogado, em sustentação oral levada a efeito na Tribuna, arguiu,
preliminarmente
, acerca da inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, sob o argumentos de que: (I) o alongamento da dívida rural,
na esteira da orientação firmada pela
Súmula nº 298, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,"
não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
”; e (II) sobreveio a prolação de nova Decisão no âmbito do Juízo de Primeiro Grau, ratificando os fundamentos e conteúdo da Decisão recorrida, subsistindo, portanto, novo
decisum a ser atacado perante esta Instância ad quem.

A despeito dos argumentos levados a efeito em sede de sustentação oral, certo é que a questão atinente ao direito, ou não, ao pretendido alongamento de dívida rural constitui questão meritória do presente Agravo de Instrumento, não ensejando o não conhecimento recursal, sendo despropositada a pretensão de sequer vir a ser conhecido o Recurso à luz do conteúdo da referida Súmula n° 298, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Por outro lado, não há falar-se em descabimento recursal em razão da noticiada prolação de Decisão superveniente que a rigor manteve incólume a Decisão anteriormente proferida, objeto de irresignação específica no bojo do presente recurso, notadamente quando manifestamente inexiste qualquer alteração do conteúdo decisório, limitando-se, bem é de ver, a ratificar os fundamentos primitivamente externados pelo Juízo
a quo
.

Refutadas as questões preliminares arguidas, passo ao enfrentamento do mérito afeto ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos a seguir delineados.

No que pertine ao
mérito
, por ocasião do indeferimento do efeito suspensivo por esta Relatoria, restaram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Registre-se, de início, que não subsiste a presença de qualquer elemento capaz de evidenciar eventual caráter satisfativo da Decisão recorrida, tanto assim que se a tutela de urgência vier a ser revogada, inexistirá empecilho algum de todos os encargos, referentes ao período de suspensão de exigibilidade da dívida, serem oportunamente cobrados.

Com efeito, no tocante à matéria de fundo, o Recorrente defende substancialmente que os Recorridos não possuem direito à renegociação/alongamento da dívida rural, não só porque a Lei Federal nº 13.606/2018 tratou de Programa de Regularização Fundiária, mas também porque não houve pelo aludido Diploma Legal qualquer determinação de que as Instituições Financeiras seriam obrigadas a renegociarem as dívidas advindas de crédito rural.

Neste particular, importa realçar, por oportuno e relevante, que, contrariamente ao que afirmado pelo Recorrente, a Lei Federal nº 13.606/2018, dentre vários assuntos, versa sobre a renegociação/alongamento de dívidas rurais, tanto assim que em seu artigo 36 assim dispõe,
in litteris:

“
Art. 36
.
É permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016
, lastreadas com recursos controlados do crédito rural, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do CMN, contratadas por produtores rurais e por suas cooperativas de produção agropecuária em Municípios da área de atuação da Sudene e do Estado do Espírito Santo, observadas as seguintes condições: (...)”

Atrelado a isso, cabe perquirir se a aludida disposição normativa assegura a renegociação/alongamento das dívidas rurais ou se institui mera faculdade para tanto.

Deveras, infere-se que a controvérsia se ampara na circunstância de que tal preceito utiliza da expressão de que é
“permitida”
a renegociação de dívidas de operações de crédito rural, o que denotaria, ao menos a primeira vista, a ideia de que se trata de mera faculdade e não de direito do devedor.

A propósito da matéria, impõe-se assentar, na esteira da orientação firmada pela
Súmula nº 298, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que “
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
”.

Deste modo, ao analisar a histórica jurisprudência daquela Corte de Sobreposição, inclusive os precedentes que levaram à edição do aludido enunciado sumular, constata-se que tal entendimento restou assentado à luz de normas cuja literalidade limitou-se a permitir ou a autorizar a renegociação/alongamento de dívidas rurais, como se fosse apenas uma faculdade das Instituições Financeiras, o que, entretanto, não seria condizente com a interpretação teleológica de proteção dos produtores rurais que se encontravam impossibilitados de adimplir seus financiamentos e, sobretudo, de concretização e de efetividade da norma que ressai do artigo 187, da Constituição Federal que assegura a implementação de políticas econômicas de fomento e planejamento para o setor agrícola.

A título exemplificativo, destaque-se que a regra inserta no artigo 5º, da Lei Federal nº 9.138/1995, previa que “
s
ão as instituições e os agentes financeiros do Sistema Nacional de Crédito Rural, instituído pela Lei nº 4.829, de 5 de novembro de 1965, autorizados a proceder ao alongamento de dívidas originárias de crédito rural
, contraídas por produtores rurais, suas associações, cooperativas e condomínios, inclusive as já renegociadas, relativas às seguintes operações, realizadas até 20 de junho de 1995
”. A despeito da literalidade do preceito, utilizando-se do termo
“autorizados”
,
firmou-se a compreensão no Egrégio Superior Tribunal de Justiça de que tal disposição não encerra mera faculdade, mas sim obrigatoriedade de renegociação/alongamento de dívida rural
,
in verbis
:

“
EMENTA
: DIREITO ECONOMICO. DIVIDA AGRARIA. SECURITIZAÇÃO. LEI 9138/95. ALONGAMENTO DA DIVIDA. DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR. CONSEQUENTE INEXIGIBILIDADE DO TITULO EXECUTIVO. DOUTRINA. RECURSO PROVIDO.
I.

A SECURITIZAÇÃO DA DIVIDA AGRICOLA PREVISTA NA LEI 9138/95 CONSUBSTANCIA DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR. COM VISTAS A IMPLEMENTAR A POLITICA AGRICOLA DE CARATER PROTETIVO E DE INCENTIVO DEFINIDA NO ART 187, INC. 1, DA CONSTITUIÇÃO, O GOVERNO FEDERAL AUTORIZOU AO TESOURO NACIONAL A EMISSÃO DE TITULOS QUE PERFIZESSEM SETE BILHÕES DE REAIS. NÃO HAVERIA, DESTA FORMA, COMO FUGIR A DETERMINAÇÃO CONTIDA NA LEI 9138/95, QUE REGULA O PROGRAMA DE CREDITO RURAL, PARA REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DOS PRODUTORES QUE, POR CIRCUNSTANCIAS ALHEIAS A SUA VONTADE, NÃO ESTAVAM EM DIA COM SUAS OBRIGAÇÕES JUNTO AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
.

II.
O NÃO-EMPREGO DO DINHEIRO PUBLICO PARA O FIM DESTINADO E A FALTA DE IMPLEMENTAÇÃO DE UMA POLITICA AGRICOLA DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR RURAL DESCUMPRE O ORDENAMENTO JURIDICO VIGENTE, QUE TEVE GRANDE PREOCUPAÇÃO COM O SETOR DE POLITICA AGRICOLA.

(
STJ
- REsp 166.592/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/1998, DJ 22/06/1998, p. 108)

Nesta ordem de ideia, infere-se que idêntica
ratio decidendi
se aplicaria, em tese, à presente hipótese, porquanto, a rigor, trata-se de contrato celebrado antes de 31/12/2016, a atrair, por conseguinte, a explicitada diretriz jurisprudencial estabelecida na mencionada Súmula do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Atrelado ao aludido aspecto, do qual se extrai que o postulado alongamento, uma vez preenchidos seus requisitos, não constitui faculdade, mas sim direito subjetivo. Logo, tem-se por despicienda a observância da Teoria da Imprevisão, bastando, para tanto, identificar a presença dos pressupostos autorizadores do referenciado alongamento.

Com efeito, a Cédula de Crédito Bancário nº 49940/1 discutida na origem restou firmada em 22/09/2011, com o valor de R$ 83.456,00 (oitenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e seis mil reais), a ser quitada em 07 (sete) parcelas anuais, iniciando em 15/10/2015 e encerrando em 15/10/2021.

Nesse contexto, por ocasião da propositura da demanda – fato ocorrido em 19/11/2018 -, os Recorridos estariam inadimplentes, subsistindo alegação na Exordial de que a Zona Rural de Governador Lindenberg/ES sofreu com crises hídricas desde 2014.

Desta forma, a princípio, os Recorridos teriam demonstrado que fariam jus ao benefício concernente ao alongamento da dívida.

Nada obstante, certo é que
a obtenção deste direito está condicionada ao preenchimento de todos os requisitos preestabelecidos
, não bastando, para tanto, a simples alegação de existência da dívida, bem como, eventuais percalços climáticos ocorridos no período compreendido entre a obtenção do crédito e o respectivo termo inicial inerente ao pagamento das respectivas parcelas.

Por conseguinte, afigura-se imprescindível que se comprovem, além da existência da dívida, a real ocorrência fática alusiva à manifesta impossibilidade de pagamento, bem como, a inequívoca ocorrência do prejuízo decorrente dos alegados fatores climáticos, o que deve ser efetuado mediante a apresentação de Laudo Técnico
, sendo indispensável, a teor do que dispõe as seguintes disposições da
Resolução BACEN n° 4660/2018
,
in verbis:

“
Art
.
1º
É permitido, às instituições financeiras, renegociar as dívidas de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016
, lastreadas com recursos controlados, de que trata o Manual de Crédito Rural (MCR) 6-1-2, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do Conselho Monetário Nacional (CMN),
contratadas por produtores rurais ou por suas cooperativas de produção agropecuária, em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Estado do Espírito Santo
, observadas as seguintes
condições
: (...)”

“
Art. 2º
A renegociação prevista nesta Resolução deve observar o disposto no
MCR 2-6-10-"a"
, admitida, a critério da instituição financeira, a substituição de aditivo contratual por "carimbo texto" para formalização da renegociação.”

“
Art. 3º

O enquadramento no disposto nesta Resolução fica
condicionado à comprovação da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em razão de fatores climáticos
,
salvo no caso de municípios em que tiver sido decretado estado de emergência ou de calamidade pública, reconhecido pelo Governo Federal
, após a contratação da operação e até 18 de abril de 2018.”

“
Art. 4º

Admite-se a comprovação de ocorrência de prejuízo em razão de fatores climáticos por meio de laudo grupal ou coletivo, no caso de operações contratadas por miniprodutores rurais e por pequenos produtores rurais
, inclusive aquelas contratadas por produtores amparados pela Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006.” (grifo nosso)

Ademais, c
onsoante entendimento jurisprudencial, para que seja declarado o direito de prorrogação da dívida representada por Cédula de Crédito Rural, além dos requisitos acima elencados, é necessário que o Devedor comprove haver formalizado prévio Requerimento Administrativo seguindo-se da efetiva recusa ou inércia do Credor para a concessão do apontado benefício, cujos requisitos, na seara de juízo embrionário, foram preenchidos na espécie.

In casu
, nota-se que os Recorridos juntaram nos autos de origem não só o Laudo Técnico, atestando a perda de produção e dos prejuízos advindos das condições climáticas em comento (id. 812254, pág. 08/10), como também a comprovação da prévia formalização do Requerimento Administrativo e da respectiva negativa de alongamento da dívida pelo Recorrente, conforme e-mails (id. 812254, pág. 12/17)
.

Frente ao delineado contexto, infere-se, ao menos em sede de cognição sumária, que a Decisão recorrida encontra-se em conformidade com a diretriz jurisprudencial firmada neste sentido,
in litteris:

“
EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL CONTRATOS JÁ PRORROGADOS AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE NOVO ADIAMENTO E LAUDO TÉCNICO DE COMPROVAÇÃO DE PERDAS NÃO APRESENTADO VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NÃO IDENTIFICADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
O entendimento sumulado do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei (Súmula 298). Ocorre que esta renegociação somente passa a ser vinculante para a instituição financeira caso todos os requisitos legais e regulamentares forem preenchidos pelo mutuário interessado, que também deve comprovar que efetuou requerimento administrativo junto ao agente financeiro antes do vencimento da dívida.

2
.
No caso concreto, além do banco agravante comprovar que já houve uma prorrogação dos contratos em referência, não identifica-se nos autos a formulação de pedido administrativo de novo alongamento da dívida pela parte agravada, fator este que a jurisprudência reconhece como fundamental para o reconhecimento do direito subjetivo de renegociação.
3.

De acordo com artigo 1º, inciso VI, da Resolução nº 4.519/16, do Banco Central do Brasil, que regulamenta a renegociação de crédito rural, para formalização do alongamento da dívida é obrigatória a apresentação pelo mutuário de laudo técnico de comprovação das perdas assinado por profissional habilitado, documento este que não instruiu a petição inicial da ação originária, circunstância que fragiliza sobremaneira a verossimilhança das alegações autorais
.
4.
Recurso conhecido e provido.

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 044199000363, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 23/03/2020)

“
EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO PRÉVIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
O STJ, a respeito, já definiu que A prorrogação da dívida rural constitui um direito do devedor e não uma faculdade conferida à instituição financeira. Para tanto, cabe ao devedor, além do preenchimento das condições legais impostas, comprovar que realizou requerimento administrativo prévio à instituição financeira e que houve recusa, uma vez que o benefício não se aplica de forma automática (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.382.180 GO, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 03/10/2019)
2.

Com base na jurisprudência supra, tem-se que o Magistrado agiu de forma acertada ao determinar a apresentação de prova de requerimento administrativo e da prova do débito, devendo tal comando, ao menos até o julgamento de mérito deste instrumento, ser mantido incólume
3.
Recurso conhecido e desprovido.”

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 025199000057, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)

Em sendo assim, ante a ausência de plausibilidade das teses recursais, conclui-se que a eficácia da Decisão recorrida deve ser mantida.

Isto posto, sem prejuízo da oportuna reapreciação da matéria,
INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo
,
nos termos da fundamentação retroaduzida.

Intime-se
o Recorrente.

Notifique-se

o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão.

Intimem-se os Recorridos para apresentarem Contraminuta recursal, no prazo de lei
.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória-ES, 04 de novembro de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento não autorizam a reforma da Decisão atacada.

Cabe consignar, por oportuno e relevante, que é possível definir as
liminares satisfativas irreversíveis
como sendo “
aquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação
.” (STJ, REsp 664.224/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/09/2006, DJ 01/03/2007, p. 230).

Deste modo, por meio da delineada premissa conceitual, chega-se à percepção de que a ideia de satisfatividade encontra-se atrelada à irreversibilidade da medida, pois, caso não seja possível revertê-la, a sua feição satisfativa restará caracterizada.

In casu
, a tutela de urgência restou concedida na demanda de origem para que (
I
) o Recorrente se abstenha de proceder inscrições em órgãos de proteção ao crédito relacionado ao contrato objeto da lide; e (
II
) seja suspensa a exigibilidade da dívida até ulterior deliberação. Nota-se, portanto, que são medidas claramente reversíveis, de modo que, se a liminar for revogada, as partes deverão retornar ao status quo ante, com a incidência de todos os consectários legais e contratuais atinentes à atualização do débito em discussão.

E, por fim, no que concerne aos demais argumentos, infere-se a insubsistência da pretensão recursal, por diversas razões: a uma, porque o alongamento da dívida não se traduz em faculdade, mas sim em direito do devedor, caso preenchidos todos os requisitos, no que incide na espécie a Súmula nº 298, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça; e a duas, porque demonstrado que
os Recorridos juntaram nos autos de origem não só o Laudo Técnico, atestando a perda de produção e dos prejuízos advindos das condições climáticas em comento (id. 812254, pág. 08/10), como também a comprovação da prévia formalização do Requerimento Administrativo e da respectiva negativa de alongamento da dívida pelo Recorrente, conforme e-mails (id. 812254, pág. 12/17).

Isto posto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e NEGO-LHE PROVIMENTO,

nos termos da
fundamentação supracitada.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR
RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL E ECONÔMICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA N° 298, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO NA ORIGEM. QUESTÕES REFUTADAS. REVERSIBILIDADE DA TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CARÁTER SATISFATIVO. AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL.
SECURITIZAÇÃO. LEI FEDERAL Nº 13.606/2018. ALONGAMENTO DE DIVIDA. DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR.
REGULAMENTAÇÃO PELA RESOLUÇÃO Nº 4.660/2018, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS NO EMPREENDIMENTO RURAL APENAS NOS CASOS DE DECRETAÇÃO DE ESTADO DE EMERGÊNCIA OU DE CALAMIDADE PÚBLICA APÓS A CONTRATAÇÃO DA OPERAÇÃO E ATÉ ABRIL DE 2018. HIPÓTESE DOS AUTOS EM QUE A DECRETAÇÃO DO ESTADO DE EMERGÊNCIA FOI ANTERIOR À CONTRATAÇÃO DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS. PROVA. PLAUSIBILIDADE DA MEDIDA LIMINAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Afasta-se, de plano, a arguição preliminar suscitada na Tribuna pelo patrono da Agravante, concernente à inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, pautada nos argumentos de que o alongamento da dívida rural, na esteira da orientação firmada pela Súmula nº 298, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, "não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”; bem como a superveniente prolação de nova Decisão, na origem, ratificando o conteúdo da Decisão recorrida, subsistindo novo
decisum
a ser atacado perante esta Instância
ad quem,
a uma, porque a matéria alusiva à noticiada Súmula não comporta, em absoluto, o não conhecimento recursal, inclusive, pertine à matéria alusiva ao mérito e com o mesmo será objeto de enfrentamento; a duas, porque a subsequente Decisão exarada pelo Magistrado afeto à Primeira Instância, ratificou em todos os seus termos a primitiva Decisão objurgada, não havendo falar-se em não conhecimento recursal.
Preliminares afastadas
.

II. Mérito.
É possível definir as liminares satisfativas irreversíveis como sendo “
aquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação
.” (STJ, REsp 664.224/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/09/2006, DJ 01/03/2007, p. 230). Deste modo, por meio da delineada premissa conceitual, chega-se à percepção de que a ideia de satisfatividade encontra-se atrelada à irreversibilidade da medida, pois, caso não seja possível revertê-la, a sua feição satisfativa restará caracterizada.

III.

In casu
, a tutela de urgência restou concedida na demanda de origem para que (
I
) o Recorrente se abstenha de proceder inscrições em órgãos de proteção ao crédito relacionado ao contrato objeto da lide; e (
II
) seja suspensa a exigibilidade da dívida até ulterior deliberação. Nota-se, portanto, que são medidas claramente reversíveis, de modo que, se a liminar for revogada, as partes deverão retornar ao status quo ante, com a incidência de todos os consectários legais e contratuais atinentes à atualização do débito em discussão.

III.
Na esteira da orientação firmada pela Súmula nº 298, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
”.

IV.
Ao analisar a histórica jurisprudência daquela Corte de Sobreposição, inclusive os precedentes que levaram à edição do aludido enunciado sumular, constata-se que tal entendimento restou assentado à luz de normas cuja literalidade limitou-se a permitir ou a autorizar a renegociação/alongamento de dívidas rurais, como se fosse apenas uma faculdade das Instituições Financeiras, o que, entretanto, não seria condizente com a interpretação teleológica de proteção dos produtores rurais que se encontravam impossibilitados de adimplir seus financiamentos e, sobretudo, de concretização e de efetividade da norma que ressai do artigo 187, da Constituição Federal que assegura a implementação de políticas econômicas de fomento e planejamento para o setor agrícola.

V.
A título exemplificativo, nota-se que a regra inserta no artigo 5º, da Lei Federal nº 9.138/1995, previa que “
s
ão as instituições e os agentes financeiros do Sistema Nacional de Crédito Rural, instituído pel
a
Lei nº 4.829, de 5 de novembro de 1965
,
a
utorizados a proceder ao alongamento de dívidas originárias de crédito rural, contraídas por produtores rurais, suas associações, cooperativas e condomínios, inclusive as já renegociadas, relativas às seguintes operações, realizadas até 20 de junho de 1995
”. A despeito da literalidade do preceito, utilizando-se do termo
“autorizados”
, firmou-se a compreensão no Egrégio Superior Tribunal de Justiça de que tal disposição não encerra mera faculdade, mas sim obrigatoriedade de renegociação/alongamento de dívida rural (ex vi
STJ - REsp 166.592/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/1998, DJ 22/06/1998, p. 108).

VI.
Na espécie, infere-se que idêntica
ratio decidendi
se aplica à presente hipótese, a atrair, por conseguinte, a aplicação da explicitada diretriz jurisprudencial estabelecida na mencionada Súmula do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, para assentar que o artigo 36, da Lei Federal nº 13.606/2018, a despeito de prever que é
“permitida”
a renegociação de dívidas de operações de crédito rural, acaba por assegurá-la como direito subjetivo do Devedor, não se tratando de simples faculdade da instituição financeira.

VII.
Ao que se extrai dos
artigos 1º,
caput
, e 3º, da

Resolução nº 4.660/2018, do BANCO CENTRAL DO BRASIL, que regulamentou
o artigo 36 da Lei Federal nº 13.606/2018, fica
dispensada a comprovação de prejuízo no empreendimento rural em razão de fatores climáticos tão somente nos casos em que decretado estado de emergência ou de calamidade pública após a contratação da operação e até abril de 2018. Ademais, c
onsoante entendimento jurisprudencial, para que seja declarado o direito de prorrogação da dívida representada por Cédula de Crédito Rural, além dos requisitos acima elencados, é necessário que o Devedor comprove haver formalizado prévio Requerimento Administrativo seguindo-se da efetiva recusa ou inércia do Credor para a concessão do apontado benefício, cujos requisitos, na seara de juízo embrionário, foram preenchidos na espécie.

VIII.
Na hipótese em apreço,
nota-se que os Recorridos juntaram nos autos de origem não só o Laudo Técnico, atestando a perda de produção e dos prejuízos advindos das condições climáticas em comento (id. 812254, pág. 08/10), como também a comprovação da prévia formalização do Requerimento Administrativo e da respectiva negativa de alongamento da dívida pelo Recorrente, conforme e-mails (id. 812254, pág. 12/17), de modo que deve ser mantida a Decisão objeto de irresignação.

IX.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.